Tribunal: TJSP
Processo: 1043928-97.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL – PENSÃO POR MORTE – REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO APÓS DECORRIDO O PRAZO DECADENCIAL DE DEZ ANOS PREVISTO NA LEI ESTADUAL 10.177/98 – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO VISANDO O RESTABELECIMENTO DO VALOR DO BENEFÍCIO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA – FATO DA PENSÃO TER PASSADO A SER PAGA NA INTEGRALIDADE À CORRÉ QUE NÃO INTERFERE COM O DIREITO DA AUTORA EM RECEBER OS ATRASADOS,

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL – PENSÃO POR MORTE – REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO APÓS DECORRIDO O PRAZO DECADENCIAL DE DEZ ANOS PREVISTO NA LEI ESTADUAL 10.177/98 – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO VISANDO O RESTABELECIMENTO DO VALOR DO BENEFÍCIO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA – FATO DA PENSÃO TER PASSADO A SER PAGA NA INTEGRALIDADE À CORRÉ QUE NÃO INTERFERE COM O DIREITO DA AUTORA EM RECEBER OS ATRASADOS, PARA CUJA FINALIDADE SEU RECURSO FICA PROVIDO.